Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-02.2024.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000065-02.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINETE DA SILVA COSTA - CPF: 012.150.841-29 (APELANTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000065-02.2024.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante:
Valdinete da Silva Costa

Apelado:
Banco do Brasil S/A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTO E RETENÇÃO EM CONTA BANCÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO CREDITADA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.085/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000065-02.2024.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante:
Valdinete da Silva Costa

Apelado:
Banco do Brasil S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdinete da Silva Costa
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c pedido de restituição e indenização por dano moral, movida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que pretende a limitação do desconto efetivado, em vista do comprometimento do mínimo existencial, por se tratar de verba alimentar, além da ilegalidade do débito ter sido efetivado diretamente em conta salário. Assim, requer a declaração de nulidade de débito em conta, tendo em vista que os valores recebidos trata-se de verba alimentar, afetando o mínimo existencial, além de que as cláusulas contratuais que preveem débito sem limitação consistem em cláusulas nulas, de modo que o valor debitado deve ser limitado ao patamar de 30%, com restituição dos demais.

Segue sustentando a existência da conduta ilícita, do resultado danoso e do nexo de causalidade entre ambos, fica nítido o dever de indenizar pelo dano moral sofrido. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 228590169), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000065-02.2024.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante:
Valdinete da Silva Costa

Apelado:
Banco do Brasil S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Valdinete da Silva Costa
ajuizou ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c restituição do valor indevidamente retido e indenização por dano moral, contra o Banco do Brasil S.A., alegando, em apertada síntese, que a instituição financeira requerida procedeu à retenção indevida de 71% (setenta e um por cento) de suas verbas salariais rescisória de contrato de trabalho em sua conta salário. Alega ter procurado a instituição financeira para verificar o ocorrido, sendo-lhe informando que o provento havia sido retido para saldar o débito junto ao requerido, e embora tenha tentando contestar o bloqueio de maneira administrativa perante o réu, este se negou a realizar a liberação do montante.

Diante de tais fatos, move a ação para que seja declarada ilegal a retenção, limitando os descontos e condenando o requerido na restituição do montante retido ilegalmente, além da indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não restou evidenciada qualquer ilegalidade da cobrança das parcelas em conta corrente do empréstimo de crédito não consignado, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (id. 228590164).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão posta cinge-se em aquilatar a legalidade ou não, da retenção de parte dos proventos recebidos pela autora em sua conta bancária, com o fito de adimplir obrigação contratual assumida junto ao banco apelado.

Pelo que se denota dos autos, a recorrente é professora da rede estadual exercendo contrato temporário (id. 138140577), recebendo subsídios líquidos de R$ 7.859,46, R$1.798,90 e R$ 1.094,60, referentes à folha de rescisão de Dezembro de 2023.

Por outro lado, verifica-se que a autora contratou crédito na modalidade de “Crédito Rotativo – CDC Automático”, conforme se observa do instrumento contratual – id. 228590158.

Aliás, apesar de afirmar que não há sua assinatura no referido instrumento autorizando os descontos em conta, verifica-se que, além de não negar a tomada do crédito, a contratação ocorreu por autoatendimento, sendo assinado eletronicamente em 02.12.2022, às 14:09:57, pelo “
mobile”
(id. 228590158).

Ademais, conforme bem destacado na r. sentença, o desconto litigioso não deriva de empréstimo consignado, portanto, não está sujeito à limitação estabelecida pela Lei nº 10.820/03, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento. E, a propósito da dedução, sua incidência tem assento em cláusula contratual expressa, conforme se apura dos documentos id. 228590158.

Destaco que eventual limitação, conforme pretendido pela apelante, somente seria cabível para empréstimos de consignação em folha de pagamento, não alcançando os empréstimos de naturezas diversas.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a seguinte tese vinculante:

“(...)
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
." (STJ. REsp 1863973-SP, 2ª Seção., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09.03.2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).

Destaco que o eminente Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, em sua fundamentação, assim pontuou: “
Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles."
.

Não obstante, devo ressaltar que a alegação de abusividade contratual também não restou, especificamente, demonstrada nos autos, posto que a recorrente não indicou quais cláusulas do contrato seriam consideradas abusivas, ou seja, não trouxe fatos ou argumentos que confrontassem tais disposições.

Ora, com a devida vênia, a apelante sustenta que o banco réu promove o desconto da quase totalidade dos seus rendimentos para o pagamento da operação de crédito contratada, o que compromete o seu sustento e o mínimo existencial. Ocorre que o grau de comprometimento dos rendimentos da autora para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas, mormente porque a autora não trouxe nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Assim, havendo manifestação de vontade livre e consciente, por pessoa alfabetizada, a autora deve cumprir o que foi ajustado, em respeito ao princípio
pacta sunt servanda
.

A jurisprudência segue no mesmo sentido, confira:

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – DESCONTOS CONSIGNADOS NO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR
– LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.085/STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Nos descontos realizados em conta corrente, não há que se falar em limitação de 30% da renda, uma vez que a referida regra possui aplicação somente em empréstimos consignados e que, no presente caso, encontram-se dentro do limite legal.

Nesse sentido, a tese firmada no Tema 1.085/STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (
RAI n.º 1013190-30.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 29.11.2023 – destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E TARIFAS BANCÁRIAS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO/BLOQUEIO INDEVIDO DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE – DESCABIMENTO –
DÉBITOS ORIGINADOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAL DEVIDAMENTE CONTRATADOS E ENCARGOS POR USO DE LIMITE DE CRÉDITO – LEGALIDADE
– RECURSO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA TARIFA “CESTA FÁCIL MASTER” – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E REQUERIDO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Constatado a legitimidade/legalidade dos descontos efetivados na conta bancária da autora/apelante, visto que originados de parcelas de contratos de empréstimos pessoal devidamente contratos, bem como de encargos pela utilização de limite de crédito, afigura-se inviável o acolhimento do pedido da autora à indenização por danos morais.
(...) ”
(RAC n.º 1057650-81.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 10.07.2024).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO -
RETENÇÃO DE RENDIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/ST
J - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ).”
(RAC n.º 1009261-14.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 31.05.2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO TJMT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. Precedentes do TJMT.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022)
(RAC n.º 1000220-28.2020.8.11.0024, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 04.04.2023 – destaquei).

Em relação à indenização por dano moral, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, posto que ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024